Tribunal: STF
Processo: ADI 6770
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legislação estadual que versa sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura. Matéria já disciplinada pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Ação Direta conhecida e julgada procedente para declarar-se a inconstitucionalidade do art. 100, IV, da Lei complementar 96, de 3.12.2010, do Estado da Paraíba.